Tribunal: TJDFT
Processo: 0704373-83.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0704373-83.2022.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SEVERINO FERREIRA GONCALVES REPRESENTANTE LEGAL: IRIS RODRIGUES LIMA GONCALVES RECORRIDO: CARLOS FRANCA PEREIRA DECISÃO No recurso (ID 48952439 - pág. 2), o recorrente, por sua inventariante, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica ou aos entes despersonalizados, depende da comprovação da condição de hipossuficiência, não sendo apto à concessão desse benefício o simples requerimento. No caso, o requerente possui patrimônio equivalente a R$500.000,00 (ID 48460175 - pág. 3), situação que, por si só, afasta a concessão da benesse requerida. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o), sob pena de deserção do recurso. Intimem-se. Brasília, 17/07/2023. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.